Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735994-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO CREDOR. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 525, § 1o DO CPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento), não é possível reconhecer o cabimento da condenação da parte credora na obrigação de pagar valor supostamente cobrado em excesso, nos termos do art. 525, §1o, do CPC, que prevalece sobre a regra inserta no art. 940 do Código Civil. 2. A divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configura a alegada má-fé do credor (Súmula 159 do STF). 3. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte interpor recurso, por si só, não o qualifica como protelatório, para implicar na condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 940 do Código Civil, asseverando ser devida a sanção civil de pagamento do valor cobrado a maior, porquanto reconhecido o excesso à execução. Argumenta ser prescindível a caracterização de má-fé para aplicação da referida penalidade, tendo em vista não se tratar do dobro do valor, mas sim do equivalente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 940 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024